Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-10.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006110-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), TIAGO VEZIGNAZZI - CPF: 950.125.750-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONCESSÃO INTEGRAL. DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação mandamental cumulada com revisão contratual e prorrogação de dívida rural, com determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O agravante sustenta impossibilidade atual de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da continuidade da atividade rural. Afirma que a decisão considerou apenas a movimentação bancária e desconsiderou a diferença entre faturamento bruto, lucro líquido e liquidez imediata.

Os documentos juntados indicam perdas de safra, endividamento e resultado operacional negativo na atividade rural no exercício de 2023, além de alegada crise financeira agravada por fatores climáticos e econômicos. O recurso requer a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento ou a redução das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos constantes dos autos comprovam insuficiência de recursos apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) saber se, ausente a prova suficiente para a isenção total, é cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC. Para a pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos concretos dos autos.

No caso de produtor rural, a movimentação financeira elevada não basta, por si só, para demonstrar capacidade econômica, porque a atividade pode envolver alto custo operacional, endividamento expressivo e baixa liquidez imediata.

A declaração de imposto de renda juntada aos autos aponta receita bruta relevante e, ao mesmo tempo, despesas superiores ao faturamento, com resultado operacional negativo expressivo. Esse conjunto revela atividade econômica de porte significativo, o que afasta a presunção de hipossuficiência ordinária, mas também demonstra dificuldade financeira momentânea.

Esse cenário não autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça. Contudo, também não justifica a exigência de recolhimento imediato e integral das custas, diante da prova de prejuízo operacional e da momentânea incapacidade de desembolso.

O art. 98, § 6º, do CPC admite o parcelamento das despesas processuais. A solução intermediária atende à proporcionalidade, preserva o acesso à justiça e evita a transferência integral do encargo ao Estado sem prova suficiente da necessidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o indeferimento absoluto do pedido e autorizar o recolhimento das custas processuais em 6 parcelas mensais.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 2. Na atividade rural, faturamento bruto e movimentação financeira não se confundem, por si sós, com capacidade imediata de pagamento. 3. Ausente prova bastante para a concessão integral da gratuidade da justiça, mas demonstrada dificuldade financeira momentânea, é cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Vezignazzi contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da ação mandamental c/c revisão contratual e prorrogação de dívida rural, ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido justiça gratuita formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade atual de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da manutenção de sua atividade produtiva. Argumenta que a decisão de origem se equivocou ao considerar apenas a movimentação bancária, desconsiderando a natureza da atividade rural, em que o faturamento bruto não se confunde com lucro líquido nem com disponibilidade financeira imediata.

Afirma que enfrenta grave crise financeira decorrente de fatores exógenos e imprevisíveis, notadamente a pandemia de COVID-19, o aumento dos custos dos insumos e severas intempéries climáticas como o fenômeno El Niño, secas e excesso de chuvas que comprometeram as safras de 2022 a 2025. Juntou aos autos laudos agronômicos sobre perda de safra e capacidade de pagamento, bem como a Declaração de Imposto de Renda (IRPF 2024/2023), a qual demonstra resultado operacional negativo superior a R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Requer, a reforma da decisão para deferir a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, determinar o parcelamento ou a redução das custas, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 346671392).

O agravado apresentou contraminuta (id. 351626899), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Tiago Vezignazzi ajuizou ação mandamental c/c revisão contratual e prorrogação de dívida rural, em face do Banco Santander (Brasil) S.A., tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o pedido justiça gratuita formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Irresignado, o agravante,
sustenta a impossibilidade atual de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da manutenção de sua atividade produtiva. Argumenta que a decisão de origem se equivocou ao considerar apenas a movimentação bancária, desconsiderando a natureza da atividade rural, em que o faturamento bruto não se confunde com lucro líquido nem com disponibilidade financeira imediata.

Afirma que enfrenta grave crise financeira decorrente de fatores exógenos e imprevisíveis, notadamente a pandemia de COVID-19, o aumento dos custos dos insumos e severas intempéries climáticas como o fenômeno El Niño, secas e excesso de chuvas que comprometeram as safras de 2022 a 2025. Juntou aos autos laudos agronômicos sobre perda de safra e capacidade de pagamento, bem como a Declaração de Imposto de Renda (IRPF 2024/2023), a qual demonstra resultado operacional negativo superior a R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Requer, a reforma da decisão para deferir a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, determinar o parcelamento ou a redução das custas, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso de produtores rurais, a aferição da capacidade financeira exige especial cautela. A expressiva movimentação de recursos própria da atividade agrícola não se confunde, necessariamente, com liquidez imediata ou lucratividade, sobretudo porque os custos operacionais e o endividamento do setor também costumam ser elevados.

Na hipótese, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2024, relativa ao ano-calendário de 2023, demonstra que o agravante auferiu receita bruta da atividade rural de R$ 1.327.485,94. Em contrapartida, as despesas de custeio e investimento totalizaram R$ 2.472.283,23, apurando-se resultado negativo de R$ 1.144.797,29.

Esse quadro revela duas circunstâncias que devem ser ponderadas. De um lado, o agravante desenvolve atividade agrícola em escala significativa, com expressiva movimentação financeira, o que o afasta da condição ordinária de hipossuficiência. De outro, a documentação juntada aos autos evidencia prejuízo operacional relevante, perdas de produtividade e elevado endividamento, elementos que indicam dificuldade momentânea de liquidez.

Assim, embora os elementos constantes dos autos não autorizem a concessão integral da gratuidade da justiça, também não se mostra razoável exigir, de imediato, o recolhimento integral das custas processuais, diante da situação econômica momentânea demonstrada.

Com efeito, a existência de dívidas ou de outras demandas judiciais, por si só, não basta para caracterizar hipossuficiência apta a ensejar a isenção total das custas. Também não se pode transferir ao Estado encargo que incumbe à parte sem a devida comprovação da necessidade legalmente exigida. Ainda assim, o contexto fático-probatório autoriza solução intermediária, mais consentânea com as peculiaridades do caso concreto.

Nessa linha, incide o art. 98, §6º, do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Desse modo, embora o agravante não se enquadre nos requisitos para a concessão da gratuidade integral, as peculiaridades do caso autorizam a modulação do benefício, a fim de lhe facultar o recolhimento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Em caso análogo, assim decidi:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante disso, a decisão recorrida deve ser reformada em parte, para afastar o indeferimento absoluto do pedido e autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026